Tribunal: TJMT
Processo: 1074921-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074921-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE CAROLINA VITOR CONINGHAM DE SIQUEIRA - CPF: 066.661.501-20 (RECORRENTE), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGALIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA - PMT. JUNTADA DE CONTRATO COM O ACEITE DIGITAL. DOCUMENTOS DA INICIAL COMPROBATÓRIOS DE ACESSO AO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O contrato, quando celebrado entre partes, deve ser cumprido nos limites estabelecidos pelas disposições pactuadas.

2. Hipótese dos autos em que a instituição de ensino trouxe contrato com aceite digital, ao passo que a parte autora traz imagem em sua petição inicial que comprova o acesso aos termos pactuados.

3. Ausência de falha na prestação de serviços.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto para:

CONDENAR a parte reclamante ao pagamento de R$1.626,46(...),acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir do vencimento do débito.

REVOGO
a tutela antecipada, em consequência da decisão de mérito, por se tratar de decisão precária e acessória.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma em decorrência da ausência de assinatura no contrato do programa de matricula tardia (PMT).

Contrarrazões não ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1074921-24.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANNE CAROLINA VITOR CONINGHAM DE SIQUEIRA

Polo Passivo

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na legalidade dos débitos referente ao parcelamento da matricula tardia.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR movido por ANNE CAROLINA VITOR CONINGHAM DE SIQUEIRA em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte reclamante que em 03/03/2023 realizou matrícula no curso de nutrição fornecido pela reclamada, sendo que nessa oportunidade foi informada apenas da necessidade de pagamento das mensalidades de R$349,00(...).

Contudo, relata que em 08/03/2023 visualizou no portal do aluno a mensagem de “Parcelamento de Matrícula Tardia – Diluição ao Longo do Curso” ao qual deu o seu aceite para poder prosseguir acessando o site e as tarefas do curso.

Acontece que em abril por motivos pessoais, ao cancelar o curso, a reclamante recebeu dois boletos, um de R$528,19(...) e outro de R$941,70(...) decorrentes da antecipação do pagamento dos meses anteriores à sua matrícula.

Além disso, conta que houve cobrança de multa por evasão e recuperação da bolsa, nos valores de R$49,34(...) e R$434,41(...).

Assim requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para condenar a reclamada ao pagamento por danos morais.

Por seu turno, a demandada alegou que houve efetiva fruição dos serviços, razão pela qual a cobrança foi o exercício regular do seu direito.

Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, condenação em litigância de má-fé e ao pagamento de R$1.626,46(...), a título de pedido contraposto.

Concedida tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças e abstenção de inclusão do nome da reclamante em cadastro de inadimplentes (Id.
140908128
).

A ação correra regularmente, com a citação, audiência de conciliação. Após, apresentada regularmente a contestação, bem como a impugnação.

É o breve relato.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que a reclamante acostou três boletos: o primeiro consistente na soma de R$49,34(...) e R$434,41(...), a título de Recuperação de Bolsa e Multa de Evasão (Id.
136560529
) e os outros dois nos valores de R$941,70(...) e R$528,19(...) (Ids.
136560530 e 136560530
).

Além disso, juntou comprovante de reclamação extrajudicial perante o PROCON (Id.
139599727
), conversas de whatsapp (Id.
136560534
) e captura de tela da plataforma fornecida pela reclamada (Id.
136560535
).

Por sua vez, a reclamada promoveu a juntada de contrato e aditivos (Ids.
143158232 , 143158231
), extrato financeiro (Id.
143158233
), histórico escolar (Id.
143158234
), planilha de rendimento escolar (Id.
143158237
) e lançamentos gerais (Id.
143158238
).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da (ir)regularidade das cobranças realizadas pela parte reclamada.

Pela análise do contrato verifico que a reclamante assinou em 06/03/2023 contrato de prestação semestral de serviços educacionais, pelo valor total de R$5.043,96(...) e mensalidades de R$840,66(...).

Ademais, o item 1.1 da cláusula primeira do contrato deixa evidente que a contratação é pelo semestre, independentemente da data da matrícula.

Outrossim, o termo aditivo de contrato juntado no Id.
143158231
celebrado em 08/03/2023 demonstra que a reclamante anuiu ao pagamento das mensalidades de fevereiro e março, ambos de 2023, de forma diluída no semestre, a partir do mês de abril.

Dessa forma, entendo que a parte reclamada se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, porque comprovou a legitimidade dos débitos cobrados em desfavor da reclamante.

[...]

Pelas mesmas razões, ou seja, em decorrência da comprovação da legitimidade do débito, da existência de relação jurídica e do descumprimento pela parte devedora, entendo pela procedência do pedido contraposto.

Por derradeiro, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual indefiro o pleito de condenação em litigância de má-fé.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, bem como pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, para:

CONDENAR a parte reclamante ao pagamento de R$1.626,46(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir do vencimento do débito.

REVOGO
a tutela antecipada, em consequência da decisão de mérito, por se tratar de decisão precária e acessória.

[...]

Em que pese a alegação de ausência na fundamentação da sentença, os fundamentos são suficientes, não havendo motivo que justifique sua alteração, pois abordou os fatos narrado e expôs satisfatoriamente as razões de decidir.

Pois bem.

A parte recorrente sustenta em sua inicial que foi aluna da instituição de ensino Unic Educacional LTDA, matriculada no curso de Nutrição. Informa que ficou ajustado o valor da primeira mensalidade em R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), e, após realizar a matrícula, indagou a atendente sobre as cláusulas contratuais, mas a funcionária restringiu-se a comunicar apenas o valor da mensalidade, sem apresentar outros detalhes acerca dos termos contratuais.

Após algum tempo de curso, a parte recorrente cancelou a matrícula e, após tratativas com a instituição, foram emitidos 2 (dois) boletos (R$ 528,19 e R$ 941,70) referente ao programa de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT), em razão da matrícula efetuada em curso já iniciado. Alega, ao fim, que não foi informada das condições do PMT, razão pela qual seria indevida a cobrança.

A parte recorrida trouxe aos autos documento com aceite digital que indica, de fato, a formalização do Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT), ao passo que a parte recorrente mantém a negativa de conhecimento acerca dos termos.

Todavia, em consulta à inicial, verifico que a própria parte recorrente traz imagem dos sistemas da instituição de ensino em que é possível visualizar os termos do contrato.
Transcrevo as alegações (id. 225881161 – fls. 5):

Ocorre que, em 08/03/2023, ao acessar o portal do aluno, a Autora se deparou com uma caixa de texto, constando a mensagem “Parcelamento de Matrícula Tardia – Diluição ao Longo do Curso”, e logo abaixo “o aceite
digital do seu contrato não será registrado. Essa ação é irreversível”. Abaixo, a imagem que ilustra a referida caixa de texto:

Ao ver a tela acima, a Autora clicou no botão “ok” para que pudesse ter acesso ao portal e consequentemente pudesse realizar as tarefas do curso, sem, contudo, saber do que se tratava o alegado parcelamento de matrícula tardia

Conforme demonstrado pela própria parte autora no print anexado à petição inicial (id. 225881169 – fls. 7), realizou o aceite dos termos e, de acordo com o referido documento, a autora teve acesso às condições contratuais. Assim, não deve prevalecer a alegação de desconhecimento do contrato ou de que não houve acesso ao seu conteúdo.

Além disso, a parte reclamada juntou aos autos diversos documentos, como o aceite digital de prestação de serviço extrato do financeiro histórico escolar (ids.
225881197, 225881198 e 225881199) bem como, o certificado de aceite digital referente ao Parcelamento de Matrícula Tardia (id. 2258811960), reforçando a validade do ato.

Diante da análise da documentação apresentada, fica evidente o negócio jurídico celebrado entre as partes. O contrato, sendo válido e formalizado entre partes maiores e capazes, deve ser cumprido nos limites do que foi pactuado.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, reveste-se de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ORIGEM DOS DÉBITOS COMPROVADAS. ADESÃO AO PLANO DE PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA (PMT). TRANCAMENTO DO CURSO. RESCISÃO QUE ACARRETA VENCIMENTO ANTECIPADO DAS MENSALIDADES. PREVISÃO EM CLÁSULA CONTRATUAL. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c danos morais na qual a parte recorrente sustenta que sustenta que em julho/2020 realizou acordo para quitação de suas dívidas junto a instituição de ensino superior, entretanto, mesmo após o regular pagamento de todas as parcelas a IES, de forma automática, realizou novação da dívida e inseriu os dados do consumidor no cadastro de inadimplentes referente a 8 dívidas com vencimentos em 11/03/2019; 22/03/2019; 10/04/2019; 10/06/2019; 24/06/2019; 24/06/2019; 23/09/2019; 22/10/2019; 22/01/2020. Sustenta que as negativações são indevidas, uma vez que os valores registrados se referem as parcelas adimplidas quando da realização do acordo.

2. Após a contestação apresentada pela reclamada o magistrado na origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Insurgência do aluno, ora recorrente, que defende a quitação dos débitos e a irregularidade da cobrança.

3. Embora a parte recorrente aduza a ilegitimidade da cobrança, observa-se dos autos que a requerida comprovou a origem da contratação, informando ao aluno, ainda extrajudicialmente, como bem salientado na decisão de primeira instância “que as dívidas que existiam em seu nome tinham períodos e matrículas distintos, já que cursou inicialmente de 2016.2 a 2017.2, até o trancamento da matrícula, conforme se extrai do chamado anexado pela ré, no ID no 73995806”.

4. No que se refere a dívida discutida nestes autos, referente a negociação realizada em 2020, a englobar mensalidades em atraso de 2019 a 2021, o autor aderiu ao Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT, o qual possibilita a prorrogação do pagamento de mensalidades para o fim do período regular do curso. De acordo com o parcelamento, em caso de rescisão contratual antes do fim do curso, o saldo remanescente torna-se automaticamente vencido, devendo o aluno efetuar o pagamento em até 30 dias. Em razão do trancamento do curso por parte do recorrente, fato sequer impugnado, os valores passaram a ser imediatamente exigíveis, em estrito cumprimento do contrato.

5. Neste prisma, agiram as partes recorridas em exercício regular do direito, ao inserirem os dados do aluno, ora recorrente no cadastro negativo, porquanto não honrou o pagamento que se venceu antecipadamente quando trancou a matrícula.

6.Desta forma, correta a sentença que cassou a liminar e julgou improcedente os pedidos contidos em petição inicial.

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98§3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1044052-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO (PMT) – JUNTADA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, BEM COMO PMT – COBRANÇA DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do contratual bem como do parcelamento de matrícula tardio, a cobrança do débito, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

2. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

3. Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

(N.U 1002369-84.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE DO DÉBITO. VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO (PMT). JUNTADA DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONTESTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIRETIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a consumidora não nega a relação, confirma ter estudado na instituição por um semestre e ajustou por meio de contrato o denominado Parcelamento de Matrícula Tardio (PMT), em que as mensalidades são pagas no fim do curso, não há como considerar o débito ilegítimo pois oriundo do trancamento da matrícula que antecipou o vencimento das mensalidades do semestre usufruído, o qual não houve qualquer pagamento.

Resta demonstrado que a consumidora fez utilização dos serviços disponibilizados, razão pela qual a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do regular exercício do direito do recorrido ante o descumprimento contratual.

(N.U 1000915-24.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Assim, comprovada a contratação do serviço e a legitimidade da cobrança, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024